Tribunal: TCU
Processo: 006.723/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar a ocorrência de fraudes praticadas nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada, de forma apartada do processo TC Processo 010.816/2017-8 , para apurar a ocorrência de fraudes praticadas pela sociedade empresária Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar, com fundamento no art. 157, caput , do Regimento Interno do TCU, a apreciação da participação da empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A na fraude ocorrida nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) para a construção e montagem das Unidades de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC) e de Hidrotratamento de Destilados Médios (UHDT), até a demonstração de que a sociedade cumpriu suas obrigações no Acordo de Leniência firmado o Ministério Público Federal (MPF) e no Termo de Compromisso de Cessação de Prática (TCC) firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); 9.2. suspender a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, com relação aos fatos designados em análise neste processo, até que haja manifestação dos órgãos signatários dos acordos de colaboração especificados no item anterior quanto ao cumprimento ou descumprimento das obrigações pactuadas pela empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A, com fulcro no subitem 9.1.5 do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à SeinfraOperações que: 9.3.1. promova o acompanhamento periódico dos atos processuais relativos aos compromissos designados no subitem 9.1, realizando as diligências que entender cabíveis junto aos órgãos competentes; e 9.3.2. promova a imediata instrução da matéria, caso não mais subsistam as condições para o sobrestamento do presente processo; 9.4. dar ciência desta deliberação à sociedade empresária Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A, à Petróleo Brasileiro S.A., ao Ministério Público Federal, à Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, ao juiz titular da 13a Vara Federal de Curitiba, à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União.